Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-81.2024.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001589-81.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Rogerio Jesus dos Santos

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, WLADIMIR SILVA CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). CRIMES CONEXOS (ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003, ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA). PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA
PRONÚNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum, além de crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar
a existência de

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, bem como a manutenção da competência para os crimes conexos.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, fundamentando-se na existência da materialidade e em indícios de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.

4.
No caso em análise, a materialidade e os
indícios de autoria encontram-se amparados pelo
acervo probatório, especialmente pelos
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, nos quais a vítima e testemunhas identificaram o recorrente como um dos autores
da prática delitiva
.

5. A existência de versões conflitantes sobre a participação do réu impõe a aplicação do princípio
in dubi
o
p
r
o

societa
te
, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito.

6. Quanto aos crimes conexos, aplica-se a
vis
atractiva

do Tribunal do Júri (artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida
impositiva
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e III; art. 14, II; art. 288; Código de Processo Penal, art. 78, I e art. 413; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 1.036.835/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9 (nove) de dezembro de 2025.

RESE

8001589-81.2024.8.05.0082

–
Gandu
/BA.

RELATORA:
Nartir Dantas Weber

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
8001589-81.2024.8.05.0082
, da Comarca de
Gandu/
BA, sendo
RECORRENTE ROGERIO JESUS DOS SANTOS
e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador
, data
e assinatura
registrada
s

no sistema.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora